Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
3. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
4. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais carecerão de força suspensiva ou interruptiva.
6. Mesmo considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020, verifica-se o decurso do prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.